Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722506-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA, D E S P A C H O Ao interpor o agravo de instrumento, noto que não foi observado o art. 1.007, caput, do CPC, visto que preparo recursal foi recolhido posteriormente à interposição do recurso (id 72813539). Com efeito, intime-se o agravante, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, para recolher em dobro o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital